Tribunal: STF
Processo: HC 69906
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". Prefeito  denunciado por Promotor
perante Juiz de Direito, nas  sanções do  art. 1., II, e par. 1., do
Decreto-lei  n.  201/67.  Competência  superveniente  do  Tribunal de
Justiça,   art.  29,   VIII,   da  Constituição   Federal   de  1988.
Desnecessidade   de    ratificação   expressa    da   denuncia   pelo
Procurador-Geral da Justiça, mormente quando, nas razoes finais, pede
a  condenação,  demonstrando que  estava  de acordo  com  a denuncia.
Nulidade inexistente.
          E  inestimavel a  importancia das  formalidades processuais
como  garantias da liberdade pessoal  e da segurança jurídica. Mas, a
homenagem a esse princípio não há de chegar ao feiticismo, e não deve
ser  levada a exageros  inuteis para se  proclamar nulidade, pois, os
atos  praticados pelo  Promotor de  Justiça, quando praticados, foram
rigorosamente  legais,  e  os   atos  praticados  pelo  Juiz,  quando
praticados, foram irretocavelmente legais, não havendo razão para que
deixem de se-lo porque, por lei posterior, a competência passou a ser
do Tribunal.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.